Tribunal: TJBA
Processo: 0002146-94.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002146-94.2011.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE DE OLIVEIRA ROCHA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALTAMIRA MUNIZ DA SILVA, JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. APELO DO AUTOR
IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O
s elementos probantes encartados ao feito demonstram que
, o afastamento do Autor do serviço público municipal se deu em
19
/1
1
/199
6
, sendo que, a presente ação somente fora ajuizada em 201
1
, quase
14
(
quatorz
e) anos após a pr
á
tica do ato que inaugurou prejuízo ao Acionante, excedendo assim, o lapso prescricional de 5 anos para demandar contra a Fazenda Pública.

2. Não se extrai dos autos que tenha sido oportunizado ao Requerente o exercício de suas razões de contraditório e ampla defesa no bojo de processo administrativo cuja instauração era indispensável à consecução do ato inquinado.

3.
Entretanto, a ilegalidade do ato demissional por si só, não se presta a obstar a incidência do art. 1° do Decreto n. 20.910/32 ao caso em tela.
Outrossim, nas demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento no sentido de que, na forma do
Decreto nº 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

5.
Assim sendo, a reforma do
decisum
de piso é medida que se impõe, de modo a reconhecer-se prescrito o direito autoral de reintegração ao serviço público, o que inviabiliza, por conseguinte, o pretenso reconhecimento da estabilidade vindicada, bem ainda, o pagamento das respectivas parcelas remuneratórias.

6. Recurso Improvido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
000
2146
-
94
.20
11
.805.00
72
, em que é Apelante
Valdelice de Oliveira Rocha
e Apelado o
Município Cruz
das Almas
– BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEG
AR PROVIMENTO ao apelo
da Au
t
ora

mantendo a sentença de Primeiro Grau
,

n
os termos das razões a seguir expendidas.